Tribunal: STF
Processo: HC 246231
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS QUE SE LIMITA A REPRODUZIR OS ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR: INVIABILIDADE. JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS 185.913/DF QUE NÃO INTERFERE NAS DECISÕES JÁ PROFERIDAS PELAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA OU IRRETROATIVIDADE DO PRECEITO MAIS GRAVE: INAPLICABILIDADE A PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    II. Questão em discussão



    2. Aplicação do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HABEAS CORPUS 185.913/DF.



    III. Razões de decidir



    3. Este writ constitui a reiteração dos argumentos constantes do HC 234.145/MG, também da minha relatoria, cujo seguimento foi negado em 11/12/2023 e, no qual, posteriormente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto. Esse acórdão transitou em julgado em 6/3/2024.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir os argumentos constantes de postulação anterior.



    5. Na conclusão do julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal “[...] definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas”. Ressalte-se, ainda, que “[a] irretroatividade figura como matéria atrelada à aplicação da lei penal no tempo, ato normativo idôneo a inovar a ordem jurídica, descabendo atribuir ultratividade a compreensões jurisprudenciais cujo objeto não tenha reflexo na compreensão da ilicitude das condutas. (ADC 43 MC/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 7/3/2018).



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.